Tribunal: TJBA
Processo: 8000710-95.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000710-95.2023.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JOSE ROBERTO SANTOS ALMEIDA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART.33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). RECORRENTE SENTENCIADO A CUMPRIR A PENA DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, ACRESCIDA DO PAGAMENTO DE 500 (QUINHENTOS) DIAS MULTA. RECURSO NDA DEFESA. APREENSÃO DE 14 (QUATORZE) PEDRAS DE COCAÍNA, 19 (DEZANOVE) TROUXINHAS DE MACONHA.
RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES. I. NULIDADE PROCESSUAL. PROVAS OBTIDAS MEDIANTE PROCEDIMENTO ILEGAL DE BUSCA PESSOAL.
REJEIÇÃO.
JUSTA CAUSA.
EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA DE CRIME EM CURSO, NOS MOLDES PRECONIZADOS NO ART.240 E ART.244, DO CPP. PRESCINDIBILIDADE DE MANDANDO JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS LÍCITAS.
I
I. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE.
MANTIDOS

HÍGIDOS OS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO DO CONDENADO, E RESTANDO PRESENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP, SENDO, ALÉM DISSO, INSUFICIENTES AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, COMO SE INFERE DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA (ID 369289668, DOS AUTOS DE ORIGEM), VIÁVEL A EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA NO REGIME DEFINIDO NA SENTENÇA, E ORA RATIFICADO (REGIME SEMIABERTO). NÃO SENDO CASO DE SE DEFERIR O PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ATÉ PORQUE, TENDO O RÉU RESPONDIDO PRESO TODO O PROCESSO, MOSTRA-SE INCOERENTE A CONCESSÃO DE SOLTURA NESTE MOMENTO, APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA, ONDE DETERMINADA A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO.
III. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA CABALMENTE DEMONSTRADOS. ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO ROBUSTO E CONTUNDENTE. MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.
IV. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE.
AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006, EM RAZÃO DA
EXISTÊNCIA DE AÇÕES PENAIS EM CURSO. INDICAÇÃO DE DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
FUNDAMENTAÇÃO INVÁLIDA. A EXISTÊNCIA DE INQUÉRITOS E DE AÇÕES PENAIS EM CURSO,
PENDENTES DE DEFINITIVIDADE
, NÃO CONSTITUI MOTIVO HÁBIL PARA OBSTAR O RECONHECIMENTO DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. PRECEDENTES STF E STJ.
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, tombada sob o nº 8000710-95.2023.8.05.0248, proveniente do Juízo de Direito da 2ª Vara dos Feitos Criminais, Infância e Juventude da Comarca de Serrinha-BA, em que figuram como apelante
José Roberto Santos Almeida
, e como apelado o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Eminentes Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer do Recurso de Apelação e
CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, consoante os termos do Voto do Desembargador Relator.